Tribunal: TJDFT
Processo: 0721114-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721114-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA CRISTIANE ARRAIS DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Débora Cristiane Arrais dos Santos contra pronunciamento do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 236643745 do processo n. 0705182-26.2025.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva instaurado pela agravante contra o Distrito Federal, determinou: "intime-se a parte requerente para informar se houve a liquidação prévia do julgado na ação originária, tendo em vista o Tema Repetitivo 1169". Em suas razões recursais (ID 72249379), a agravante alega ser desnecessária a realização de liquidação prévia, pois o título executivo não é genérico, de modo que basta simples cálculos aritméticos para apurar a quantia devida. Ressalta que a hipótese dos autos é distinta à questão a ser decidida pelo c. STJ no julgamento do Tema 1.169. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fm de determinar o prosseguimento do feito. No mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reconhecer a inaplicabilidade do Tema 1.169 à hipótese dos autos. Sem preparo, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). Na hipótese, ausente o pressuposto de admissibilidade recursal do cabimento. Nesse ínterim, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. O art. 1.015 do CPC apresenta o rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Consoante relatado, a recorrente se insurge, por meio do presente agravo de instrumento, contra pronunciamento que a intimou para que se manifestasse quanto a eventual incidência do Tema 1.169 do c. STJ à hipótese dos autos. Na espécie, é evidente que o ato judicial recorrido não possui conteúdo decisório, senão de mero impulso processual, logo, classificado como despacho, nos termos do art. 203, § 3o[1], do CPC. Com efeito, o Juízo da origem não determinou a suspensão imediata dos autos, mas tão somente intimou o exequente para que manifestasse acerca do ponto. Tal providência está em conformidade com o art. 10 do CPC.[2] Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, portanto, inadmissível. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade, ante o não cabimento e em conformidade com os arts. 932, III, 1.003, § 5o, e 1.015 do CPC e com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 29 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. (...) § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.